Tribunal: TJMT
Processo: 0005572-49.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005572-49.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ASTRANS - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE SETE LAGOAS - CNPJ: 08.261.892/0002-77 (APELANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), WARLEY PONTELLO BARBOSA - CPF: 470.990.116-34 (ADVOGADO), EBER ASSIS FIGUEIREDO DIAMANTINO - CPF: 053.856.846-19 (ADVOGADO), CELSO DALL OCA MALDONADO - CPF: 488.656.139-04 (APELANTE), JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 151.946.475-49 (APELADO), MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA - CPF: 746.127.865-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BAIANA DOS CAMINHONEIROS - ABAC - CNPJ: 16.834.540/0001-00 (APELADO), BARBARA MORENA DE FREITAS GONTIJO - CPF: 014.605.616-78 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA VARELLA GUEDES - CPF: 059.115.689-00 (ADVOGADO), WILLIAM FERNANDO AMIANTI - CPF: 058.992.669-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA (EXTRACONTRATUAL) – INSURGÊNCIA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – VERBETE SUMULAR N.o 54 DO STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA DO ART. 1.026, § 2.o, DO CPC – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA – AFASTAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Sabe-se que nos casos de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é aquiliana (extracontratual), ou seja, decorre da inobservância de norma jurídica, da violação de um dever legal e, portanto, submete-se às disposições do Código Civil acerca da responsabilidade extracontratual, ou seja, arts. 186, 187 e 927.

2. No que tange à incidência dos consectários legais nos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, tem-se que tanto o termo inicial dos juros de mora, quanto o da correção monetária incide desde o evento danoso, consoante Verbetes Sumulares nos. 43 e 54 do STJ.

3. A ausência de intuito protelatório na oposição de embargos de declaração afasta a multa aplicada nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ASTRANS - ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE SETE LAGOAS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada em desfavor de
JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA e ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS CAMINHONEIROS – ABAC,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os Apelados a pagar o valor de R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou os Recorridos ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que o termo inicial para incidência dos juros moratórios fixado na sentença está em dissonância com o estabelecido pelo ordenamento jurídico pátrio e, assim, o ato sentencial merece reforma para que ambos os consectários legais incidam a partir do evento danoso.

Além disso, pugna pelo afastamento da multa de 2% (dois por cento) aplicada pela Juíza
a quo
em razão do segundo recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Apelante, já que não agiu com má-fé.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 131879240.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ASTRANS – Associação dos Transportadores de Sete Lagoas
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito
em desfavor de
José Pereira de Oliveira e Associação Baiana Dos Caminhoneiros – ABAC
visando ressarcimento por danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em 10/07/2012, por volta de 06h 50min, na BR 070, Km 12,1, no Município de Barra do Garças.

Após a devida instrução processual, a Juíza
a quo
reconheceu como demonstrada a responsabilidade dos Apelados pelo acidente e condenou-os ao pagamento da indenização por danos materiais nos seguintes termos: pagamento do valor de R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos reais), a ser atualizado com
correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Inconformada, a Recorrente apela e o recurso cinge-se tão somente sobre duas questões: 1. alteração da data inicial para incidência dos juros de mora; 2. afastamento

da multa de 2% (dois por cento) aplicada em decorrência da oposição do segundo Embargos de Declaração em face da sentença.

Sabe-se que nos casos de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é aquiliana (extracontratual), ou seja, decorre da inobservância de norma jurídica, da violação de um dever legal e, portanto, submete-se às disposições do Código Civil acerca da responsabilidade extracontratual, ou seja, arts. 186, 187 e 927.

Nesse sentido, o julgado abaixo:

APELAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL.
RECORRENTE QUE UTILIZAVA AUTOMÓVEL PARA GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Trata-se de relação albergada pelo instituto da responsabilidade extracontratual ou aquiliana subjetiva, nos exatos termos do art. 927, caput c/c art. 186 do Código Civil. A responsabilidade subjetiva consiste no dever imposto a alguém de indenizar outrem, por ter agido, o primeiro, de modo a confrontar o ordenamento jurídico - agir este que pode ser doloso ou culposo - causando, ao segundo, um dano material ou jurídico, tendo em vista a prática de um ato comissivo ou omissivo.
In casu, o acidente e o dever de indenizar advindo da direção imprudente da parte demandada, ora apelado, mostram-se incontroversos, porquanto a r. parte não apresentara apelo, pairando a insurgência da parte autora, ora apelante, por sua vez, acerca da existência de danos morais indenizáveis no caso em comento. Nesse ponto, sustenta que, uma vez que laborava como Uber, o acidente trouxe-lhe dissabores que transbordam o mero aborrecimento, o que demanda o reconhecimento dos danos morais perseguidos. Com efeito, in casu, o dever de indenizar não se mostra in re ipsa, sendo certo, em verdade, que em acidentes sem vítima, em regra, não se reconhece a existência de danos morais indenizáveis. Nada obstante, compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o apelante laborava como Uber e, a despeito de o apelado ter reconhecido extrajudicialmente a responsabilidade pelo ocorrido, fora necessário o ajuizamento da presente demanda para a integral reparação de ordem material. Patente, portanto, a existência dos danos imateriais pleiteados. No que tange à quantificação da indenização devida a título de compensação por danos morais, deve-se considerar a gravidade da lesão, sendo, portanto, o valor compatível com a expressão axiológica do interesse jurídico violado, na perspectiva de restaurar o interesse violado, obedecidas a razoabilidade, proporcionalidade, equidade e justiça, atendendo as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Nesse contexto, considerando que o acidente provocou a perda total do veículo, fulminando abruptamente a subsistência do apelante, razoável o reconhecimento do quantum compensatório a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que se coaduna com precedentes dessa Corte. Recurso provido.
(TJRJ. RAC

00303186020168190208. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Des(a). Renata Machado Cotta. Julgamento: 10/05/2021. Publicação: 20/05/2021 - sem destaque no original).

No que tange à incidência dos consectários legais nos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, tem-se que tanto o termo inicial dos juros de mora, quanto o da correção monetária incide desde o evento danoso, consoante Verbetes Sumulares nos. 43 e 54 do STJ:

Enunciado 43 da Súmula do STJ:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito
a partir da data do efetivo prejuízo
.

Enunciado 54 da Súmula do STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.

Não obstante o definido acerca dos juros de mora nos casos de responsabilidade civil extracontratual, a sentença recorrida definiu que a incidência dos juros de mora seja a partir da citação.

Assim, verifica-se que a razão acompanha o Apelante, pois os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do Verbete Sumular n.o 54 do STJ.

Nesse viés, colaciono as jurisprudências a seguir, que corrobora com a aplicação desse entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação de Reparação de Danos
. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CONDENAÇÃO.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. 1. As questões afetas à fixação dos juros moratórios e de correção monetária independem da vontade das partes, estando abarcadas pelo pedido principal, em decorrência de comando legal previsto no art. 322, § 1o, do CPC/15, podendo ser apreciadas a qualquer tempo, enquanto ainda não operado o trânsito em julgado da sentença, inclusive de ofício.
2. A responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito é aquiliana, submetendo-se aos dispositivos do Código Civil que tratam da responsabilidade extracontratual, quais sejam, os artigos 186, 187 e 927.

3. Nas obrigações decorrentes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde o momento da prática do ato (art. 398, CC).
O referido artigo constitui hipótese de ressalva quanto à constituição em mora do devedor pela citação válida, prevista no art. 240 do CPC/15.
4. No caso em apreço, impõe-se concluir que devem ser aplicados os termos iniciais previstos nos Enunciados de Súmula nos 43 e 54 do c. STJ, devendo fluir a correção monetária e os juros de mora
a partir do evento danoso
.
5. Apelação conhecida e provida.
(TJDF.

RAC 0712431-31.2020.8.07.0009. Órgão Julgador: 8.a Turma Cível. Relator: Robson Teixeira de Freitas. Julgamento: 27/01/2022. Publicação: 08/02/2022 - sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ.
PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJPR. RAC 0020281-56.2010.8.16.0017. Órgão Julgador:

8.a Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - J. 18.05.2021 - sem destaque no original).

Logo, reformo a sentença no ponto em que fixou a incidência de juros de mora sobre o valor arbitrado a título de danos materiais, a fim de que seja a data do evento danoso, nos termos do Enunciado Sumular n.o 54 do STJ.

Ademais, quanto à multa aplicada pela interposição do segundo recurso de embargos de declaração, entendo que a razão também acompanha a Apelante, pois é sabido que a previsão de aplicação de multa pelo art. 1.026, § 2.o do CPC pressupõe que esteja evidenciado nos aclaratórios o caráter manifestamente protelatório:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.
(Sem destaque no original).

In casu,
a Apelante opôs 02 (dois) Embargos de Declaração pretendendo a reforma dessa parte da sentença que fixou termo inicial para incidência dos juros moratórios diversa do entendimento sumulado pela Corte Superior.

Assim, não se vislumbra o intuito protelatório dos embargos de declaração e, por isso, a multa aplicada deve ser afastada, conforme entendimento jurisprudencial
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR DEFERIDA PARA REINTEGRAR O EMBARGANTE/AGRAVADO NA POSSE DO VEÍCULO – MANUTENÇÃO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – EXCLUSÃO DA MULTA – EXCLUSÃO DA MULTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Correta a decisão interlocutória que, em sede de embargos de terceiro, diante do contexto probatório e havendo fundado receio de dano irreparável, não concede liminar de restituição do mesmo ao agravante. Não há nos autos qualquer elemento capaz de desconstituir a decisão do d. magistrado que deferiu a gratuidade de justiça.
Os embargos de declaração não indicam o intuito protelatório do recurso, de modo que a multa aplicada com fulcro no art. 1026, § 2o do Código de Processo Civil deve ser afastada.
(TJMT. RAI: 10194385120198110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Antônia Siqueira Gonçalves. Julgamento: 29/04/2020. Publicação: 06/05/2020 - sem destaque no original).

Portanto, reformo a sentença recorrida, também, para afastar a multa aplicada nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC.

Sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo, em parte, a sentença vergastada para que o termo inicial dos juros de mora seja a partir do evento danoso, nos termos do Enunciado Sumular n.o 54 do STJ, bem como afasto a multa aplicada nos termos do art. 1.026, § 2.o, do CPC, pela inexistência de caráter protelatório no recurso interposto.

Não há falar em majoração da verba honorária recursal, porque de acordo com o Superior Tribunal de Justiça no EREsp n.o 1.539.725/DF, a regra incide somente nos casos de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022